Tribunal: TJES
Processo: 5010422-40.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010422-40.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO AUGUSTO BARBOSA DE PAULO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA CONDUTA PROFISSIONAL. ACÚMULO DE CONDUTAS PROFISSIONAIS INADEQUADAS (CPI’S). CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a ordem destinada a invalidar ato administrativo de desligamento do impetrante do Curso de Formação de Soldados (CFSd/2024), em razão de reprovação na disciplina “Conduta Profissional”, com nota final 5,4, inferior à mínima exigida (6,0), após o registro de 22 Condutas Profissionais Inadequadas (CPI’s).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Militar processar e julgar a demanda, por se tratar de suposto ato disciplinar militar, ou à Vara da Fazenda Pública, por versar sobre ato administrativo praticado em concurso público; (ii) estabelecer se o desligamento do apelante do Curso de Formação, por reprovação na disciplina “Conduta Profissional”, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando direito líquido e certo à reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia possui natureza eminentemente administrativa, pois o ato impugnado refere-se à exclusão de candidato em etapa de concurso público, não se tratando de sanção disciplinar aplicada a militar incorporado, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do entendimento consolidado pelo TJES e da tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas.

5. O controle jurisdicional do processo administrativo limita-se à verificação da regularidade formal e da legalidade do ato, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, conforme Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os protocolos de Ficha de Observância de Conduta Profissional e o Extrato de Registros Disciplinares descrevem as infrações, indicam tipificação regulamentar, data, local, autoridade comunicante e asseguram ciência ao aluno, bem como oportunidade de apresentação de justificativa e recurso, nos termos do art. 81, § 2º, da NPCE/2021.

7. A disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo contínuo, refletindo a adequação do aluno aos princípios de hierarquia e disciplina, sendo a reprovação decorrente do acúmulo de 22 CPI’s, que, somadas, resultaram em nota inferior à mínima regulamentar, conforme arts. 68, VI, e 81, III, da NPCE/2021.

8. As alegações de ausência de tipicidade, deficiência de motivação, desconsideração de justificativas e desproporcionalidade demandam análise aprofundada de provas e do mérito administrativo, incompatível com a via mandamental.

9. A Administração Castrense aplica perdas de pontuação individualmente singelas, mas o somatório revela inadequação ao perfil exigido, constituindo o desligamento ato vinculado diante da nota insuficiente, sem margem para discricionariedade.

10. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na valoração subjetiva das justificativas apresentadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar demandas que versem sobre exclusão de candidato em curso de formação de concurso público militar, por se tratar de ato administrativo e não de sanção disciplinar militar stricto sensu. 2. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. 3. O acúmulo de condutas profissionais inadequadas que resulte em nota inferior à mínima regulamentar autoriza o desligamento do curso de formação, configurando ato vinculado da Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Marcelo Augusto Barbosa de Paulo
contra a r. sentença (ID 18178633) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
, denegou a ordem postulada que objetiva invalidar o ato administrativo que o desligou do Curso de Formação da PMES, com a consequente determinação de reingresso ao referido curso.

Depreende-se da prova pré-constituída no
mandamus
originário que o apelante logrou aprovação nas etapas iniciais do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), sendo regularmente matriculado no Curso de Formação de Soldados (CFSd/2024), cujo início ocorreu em 18/11/2024 e com término previsto para 06/11/2025. Acontece que, durante o curso, fo impetrante acumulou um total de 22 (vinte e duas) anotações de Condutas Profissionais Inadequadas (CPI’s) – que incluíram desde falhas no fardamento (vincos e desalinho) até atrasos e erros em protocolos militares. Em razão desse histórico disciplinar negativo, o aluno atingiu a nota final de 5,4, inferior à nota mínima permitida que deve ser observada durante todo o curso de formação para aprovação naquela disciplina, qual seja, 6,0.

Diante deste cenário, após ser notificado e apresentar defesa, foi exarado ato administrativo de reprovação e desligamento obrigatório do impetrante do Curso de Formação, com base nos arts. 68, inciso VI, e art. 81, inciso III, ambos das Normas para Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE – 2021), por violação às normas previstas no Manual do Aluno de Cariacica de 2022, o que foi confirmado após o indeferimento dos recursos administrativos interpostos na primeira e segunda instâncias.

Por considerar que, ao menos, 1,3 ponto teria sido indevidamente subtraído da sua nota na disciplina Conduta Profissional, uma vez que houve equivocado enquadramento dos fatos, por ausência de previsão, legal ou regulamentar, específica que tipifique a conduta como infração disciplinar (art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica 2022), afronta aos princípios constitucionais do
nemo tenetur se detegere
, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do dever de fundamentação (art. 146, inciso II, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica, e arts. 2º, inciso VIII, e 50, § 1º, ambos da Lei nº 9.784/99), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99) e inobservância da justificativa idônea apresentada para a conduta, além de enfatizar que teria havido desarrazoabilidade na gradação das sanções, o apelante impetrou mandado de segurança objetivando obter liminarmente tutela provisória para ser reintegrado no CFSd/2024 até o pronunciamento definitivo daquele feito, já que possuiria direito líquido e certo a invalidação do ato administrativo que o desligou daquele curso.

Por considerar que não haveria prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado pelo apelante, tendo em vista que o procedimento administrativo que resultou na sua exclusão do Curso de Formação de Soldados teria contado com a sua participação e que os fatos imputados foram devidamente descritos e possuem previsão regulamentar para caracterizar transgressão disciplinar, o juízo
a quo
indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória formulado no
mandamus
originário, o que foi ratificado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5007957-94.2025.8.08.0000.

Após o trâmite do
mandamus
, no qual a autoridade dita coatora (Comandante-Geral da PMES) prestou informações, defendendo a higidez do procedimento e a regular ciência do aluno sobre cada falta cometida, e o Estado do Espírito Santo ingressou no feito, reforçando a tese de que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo-pedagógico, o juízo
a quo
proferiu sentença na qual denegou a segurança postulada, fundamentando que o impetrante não demonstrou violação ao devido processo legal e que a Administração Castrense agiu no exercício de seu poder discricionário e vinculado às normas do edital e da NPCE/2021, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

Prefacialmente, cumpre enfrentar a
questão prejudicial ao mérito
de incompetência absoluta do juízo fazendário, arguida pelo Estado do Espírito Santo, sob o argumento que a matéria versada nos autos possuiria natureza disciplinar militar, atraindo a competência da Auditoria da Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal
1
, e do art. 80, § 1º, da LCE nº 234/2002
2
.

Conforme se extrai do ordenamento constitucional e legal, compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados em crimes militares e em ações judiciais contra atos disciplinares militares. Todavia, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ações que objetivam a anulação de atos administrativos praticados durante as etapas de concurso público – o que abrange o Curso de Formação de Soldado Combatente – possuem natureza eminentemente administrativa, e não disciplinar militar
stricto sensu
.

O caso em tela refere-se ao desligamento do impetrante do Curso de Formação de Soldados da PMES (CFSd/2024) em razão de suposta reprovação na disciplina “Conduta Profissional”. Trata-se, portanto, de controvérsia sobre os critérios de avaliação e habilitação em etapa de certame público destinada ao ingresso na carreira militar. Como o impetrante apelante ainda figurava na condição de aluno-candidato, o ato impugnado não se qualifica como sanção disciplinar típica aplicada a militar incorporado, mas como ato administrativo de exclusão de etapa de concurso, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, e não do juízo da Auditoria Militar.

Em hipóteses semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça assim já deliberou, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA À AUDITORIA MILITAR - ATO IMPUGNADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares. Não obstante a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas ao campo disciplinar militar. 2- Na hipótese, a ação é de cunho eminentemente administrativo, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar, eis que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco desconstituição de ato disciplinar, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário.
3 - Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024837920248080000, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/ES INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 80 da LC 234/2002, em reprodução ao § 4º do artigo 125 da Constituição Federal, estabelece a competência funcional da Vara de Auditoria Militar e, para tanto, destaca que tal se dá para o julgamento dos crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, enquanto ao Conselho de Justiça compete os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. 2. A jurisprudência desta E. Corte Estadual se firmou para definir que o julgamento de questões que envolvem a nulidade de atos administrativos que excluem militares de curso de formação de soldados deve ser julgada perante as Varas de Fazenda Pública. 3. A demanda originária não tem como objeto a persecução criminal ou ato disciplinar, mas sim a legalidade de ato administrativo que impediu o ingresso do requerente no curso de formação de sargentos da PM/ES, o que afasta a competência da Vara de Auditoria Militar.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 0005752-56.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA DA VARA DE

AUDITORIA MILITAR. MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO
. 1) (...).
2)
A demanda não tem por objeto a persecução criminal, tampouco questiona ato de disciplina, mas envolve a discussão da legalidade do ato que indeferiu a participação do autor em concurso interno de promoção da Polícia Militar, o que rechaça, de plano, a competência da Justiça Militar Estadual.
3) Não há, seja na Constituição Federal, seja na lei estadual de organização judiciária, regra que reserve aos órgãos da Justiça Militar Estadual a competência para o julgamento de demandas que versem sobre questões de cunho eminentemente administrativo, como é o caso das ações que têm por escopo a anulação de ato praticado pelo Comando que impediu a participação de militar em concurso interno de promoção.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005618, Relator: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Não fosse o bastante, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000, fixou tese vinculante estabelecendo que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal conhecer, processar e julgar demandas que versem sobre concurso público.

Dessa forma, restando configurada a natureza administrativa do ato impugnado e sua inserção no bojo de certame público para ingresso nos quadros da corporação, afasta-se a competência da Justiça Militar, mantendo-se a competência do Juízo Fazendário, motivo pelo qual
rejeito a questão prejudicial ao mérito
de incompetência absoluta suscitada
.

Superada esta questão prejudicial, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a legalidade e a constitucionalidade do procedimento administrativo adotado pela Administração Castrense no Curso de Formação de Soldados da PMES, especificamente quanto à redução de pontuação na disciplina “Conduta Profissional” do impetrante apelante. Debate-se a estrita observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em face de 06 (seis) protocolos de avaliação, a fim de verificar a subsistência de direito líquido e certo à invalidação dos atos e à consequente recondução do apelante ao certame, questão esta, como visto, que não é nova para esta colenda Câmara, a qual já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, para debater o assunto. E, após reapreciar todas as provas e argumentos apresentados pelo impetrante e pela autoridade coatora,
não vejo motivos para dissentir do convencimento firmado no
julgamento do recurso de agravo de instrumento nº
5007957-94.2025.8.08.0000
,
inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via do
mandamus
.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, o impetrante apelante somente terá a ordem concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo
puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus

não há espaço para a produção probatória
, ou seja, deve haver prova inequívoca de suas alegações.

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que
afronte direito passível de ser comprovado de plano pel
o
impetrante
. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Ademais, o controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento e do ato, à luz dos princípios do devido processo legal, contraditório ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e motivação, sendo impossível se imiscuir no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. Dessa forma, se o administrado foi cientificado da imputação que lhe está sendo rogada e teve a oportunidade de se manifestar sobre o fato, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar sanção diversa daquela que está prevista em lei ou regulamento, bastando que faça a devida exposição da motivação.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento na
Súmula nº 665
, segundo a qual
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo
, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade,
teratologia
ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
, e na
Súmula nº
650
, a qual prescreve que
“A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990”
.

No caso, todos os protocolos de Ficha de Observância de Conduta Profissional que resultaram no reconhecimento de transgressões disciplinares pelo impetrante apelante e o Extrato dos Registros Disciplinares do aluno recorrente narraram a infração que foi cometida, com a correspondente tipificação regulamentar, o dia, horário e local do fato, a autoridade comunicante e eventual testemunha que presenciou o feito, e a ciência expressa do apelante que, inclusive, tinha a oportunidade de apresentar sua justificativa imediatamente ou apresentar sua impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, na forma do art. 81, § 2º, da NPCE
3
, de forma que não há como reconhecer, ao menos na via do mandado de segurança, a existência do direito líquido e certo de invalidar tais atos sancionatórios administrativos, visto que não existe prova pré-constituída de nenhuma afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o estudante da carreira militar tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis, bem como de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado, o que foi devidamente observado, tendo o próprio apelante optado por, em poucas oportunidades, não apor o seu ciente na Ficha de Observância de Conduta Profissional, o que não pode beneficiá-lo para invalidar tais transgressões disciplinares, visto que a autoridade comunicante assegurou que ele foi informado do fato, devendo ser prestigiado o brocado do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Ademais, a disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo contínuo, refletindo a adequação do aluno aos princípios de hierarquia e disciplina que regem a carreira militar, de forma que não se trata de matéria com carga horária a ser cumprida pelos alunos, sendo um resumo dos comportamentos e hábitos profissionais e sociais que demonstrem se estão adequados à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, registros estes relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso e que indicarão a nota correspondente à disciplina, nos termos do art. 80 do NPCE
4
.

E, conforme bem ponderado na sentença objurgada, o atento exame da prova pré-constituída e das informações prestadas pela autoridade coatora demonstra que a reprovação do impetrante apelante não decorreu de fato isolado, mas do acúmulo contumaz de
22 (vinte e duas) Condutas Profissionais Inadequadas (CPI’s)
devidamente registradas. O histórico revela reincidência em transgressões disciplinares registradas em seu desfavor que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não podem ser consideradas de somenos importância
diante dos preceitos de hierarquia e disciplina que regem a carreira militar
, como ausências injustificadas, atrasos, descumprimento de normas e comportamentos relacionados à função, as quais, apesar de representarem pequenas perdas de pontuação, somadas, culminaram na pontuação insuficiente na disciplina “Conduta Profissional” e, assim, na reprovação do recorrente, nos termos dos arts. 68, inciso VI, e 81, inciso III, da NPCE
5
.

Por ter observado o devido processo legal e a reprovação na disciplina “Conduta Profissional” possuir respaldo na regulamentação que rege o Curso de Formação de Soldado, o impetrante apelante pretende contestar a tipicidade das transgressões disciplinares que lhe foram imputadas (art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica 2022), a ausência de motivação para o enquadramento dos fatos (art. 146, inciso II, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica, e arts. 2º, inciso VIII, e 50, § 1º, ambos da Lei nº 9.784/99), a desconsideração das justificativas apresentadas e desarrazoabilidade e desproporcionalidade na gradação das sanções (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99), questões estas que não suscetíveis de aferição na via eleita do mandado de segurança, por não serem passíveis de apreciação de plano, sendo imprescindível o aprofundamento na análise das provas e da legislação e, eventualmente, a dilação probatória para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente.

Na realidade, além de ser indevido o revolvimento do mérito administrativo para aferir se os fatos imputados ao apelante eram justificáveis, o Extrato dos Registros Disciplinares do aluno recorrente e as decisões administrativas que indeferiram os recursos interpostos pelo apelante, em 02 (duas) instâncias, afastam o direito líquido e certo a obter a invalidade da retirada da pontuação fruto das transgressões disciplinares que lhe foram imputados, pois foi indicado o número do protocolo de cada fato, o local da publicação no caderno disciplinar, a descrição detalhada dos eventos, a defesa/recurso apresentado e a motivação para o seu indeferimento, oportunidade, inclusive, em que foi informado que o recorrente não possuía referências elogiosas formalizadas e, ainda que possuísse, não o seria em quantitativo suficiente para deixar sua pontuação superior a 6 (seis) pontos.

Especificamente ao fato imputado ao recorrente de deixar de preencher/assinar o documento de CPI (Conduta Profissional Inadequada) que lhe foi encaminhada, não há como reconhecer que ele possui o direito líquido e certo de reconhecer a ausência de tipificação desta conduta, pois o disposto no art. 147, inciso I, alínea “e”, do Manual do Aluno de Cariacica de 2022, possui interpretação razoável que admita o seu enquadramento, ao considerar
“Conduta Profissional Inadequada”
(...)
“encaminhar documento sem assinatura ou identificação”
.

Quanto ao fato de apresentar-se sem documento de porte obrigatório durante a fiscalização matutina, além de existir tipificação que se amolda perfeitamente a esta conduta (art. 146, inciso III, alínea “l”, do Manual do Aluno de Cariacica de 2022
6
), não há falar em ausência de motivação, uma vez que o objeto/documento exigido decorre da discricionariedade do Comando da Escola, o que é assegurado pela própria norma regulamentar.

Em relação à alegação de que foi punido por atraso justificável, a questão foi devidamente apreciada pelas instâncias recursais administrativas, as quais não consideraram idônea a justificativa indicada pelo apelante para se apresentar depois do horário na instrução de TFM, o que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo a invalidar esta transgressão disciplinar, já que esta via eleita e o Poder Judiciário não podem realizar controle sobre o mérito do ato administrativo.

A tese recursal de ausência de motivação e tipicidade não subsiste diante da prova pré-constituída.

Por derradeiro, também não há falar em direito líquido e certo em reconhecer a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da sanção imposta ao apelante, pois, na realidade, as perdas de pontuações aplicadas para cada transgressão disciplinar reconhecida foram singelas, entretanto a reincidência delas resultou no acúmulo de pontuação que implicou na nota inferior a 6 (seis) pontos, o que propiciou a reprovação do recorrente e a sua consequente exclusão do Curso de Formação de Soldados da PMES.

Em outras palavras, as perdas de pontos foram singelas por ato individual, mas o somatório negativo reflete a inadaptação do candidato ao perfil profissiográfico exigido. Nas carreiras militares, pautadas pela hierarquia e disciplina, a avaliação do “saber-ser” é requisito essencial previsto em norma vinculante. O desligamento, uma vez verificada a nota insuficiente, constitui ato vinculado da Administração Castrense, não restando margem para discricionariedade.

Outrossim, conforme já decidido por esta colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007957-94.2025.8.08.0000, que manteve o indeferimento da tutela provisória neste
mandamus
, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora/Administração Pública na valoração subjetiva das justificativas de atraso ou desalinho, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Diante deste cenário,
revela-se o acerto da
sentença
objurgada
que não reconheceu o direito líquido e certo do apelante em ser reintegrado no Curso de Formação de Soldados da PMES, visto que a sua reprovação na disciplina Conduta Profissional decorreu de procedimento administrativo disciplinar válido da Administração Castrense.

Em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso, como não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/2009), resta inviável estabelecer honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que denegou a segurança postulada.

É como voto.

1
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...). § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

2
Art. 80 - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares das corporações militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. § 1º - Compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares praticados contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

3
Art. 81. (...). § 2º “Os alunos poderão recorrer ao Comandante da EsFAP/EsFO, em primeira instância, e ao Chefe da Divisão Acadêmica da APM/ES, em segunda instância, a respeito do somatório de pontos atribuídos à Disciplina Conduta Profissional, no prazo de 02 (dois) dias úteis após ciência da divulgação do registro de comunicações ou do resultado final da respectiva disciplina.

4
Art. 80. Após o período de adaptação, serão registradas, em fichas individuais dos alunos dos cursos de formação inicial e de habilitação, as comunicações de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais que evidenciem a adequação ou a inadequação à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro de princípios que orientem o exercício da atividade policial. Desses registros relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso, será extraída uma nota correspondente à disciplina Conduta Profissional, constante da estrutura curricular dos cursos, que será registrada ao final do curso ou período letivo no boletim de notas do aluno.

5
Art. 68. Constitui motivo de desligamento obrigatório de aluno de qualquer curso a verificação de uma das ocorrências enumeradas a seguir: (...); VI – incidir em nota inferior a 6,0 (seis) na disciplina Conduta Profissional.

Art. 81. (...). III - o aluno que em qualquer momento do curso vier a incidir em nota inferior a 6,0 (seis) na Disciplina Conduta Profissional será considerado reprovado na disciplina, não fazendo jus ao regime de dependência, tendo em vista que ela compõe o conjunto dos ideários e competências profissionais exigidos nos cursos de formação inicial ou de habilitação e que formam o saber-ser do profissional de segurança pública.

6
II – Conduta Profissional Inadequada 2: (...); l) deixar de portar outros objetos quando determinado pelo Comando da Escola.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)